Tribunal: STF
Processo: HC 236222
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 803.767/RJ, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o trafico, foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A instância a quo, soberana na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluiu, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo Agravante se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando a condenação amparada não apenas na prova testemunhal produzida em juízo, mas também na expressiva quantidade de droga apreendida com o Agravante e o Corréu.



    2. Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão absolutória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJRJ, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...] a instância a quo, soberana na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluiu, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo Agravante se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Com efeito, a condenação está amparada não apenas na prova testemunhal produzida em juízo no sentido de que "[e]fetivamente e de forma inconteste, foram eles presos em flagrante portando a cocaína de forma compartilhada, sendo a prova sólida neste sentido" (fl. 26), mas também fundamentada na significativa quantidade de droga apreendida com o Agravante e o Corréu (aproximadamente 288g de cocaína acondicionada em 143 frascos). 



    Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão absolutória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente